Tribunal: CARF
Processo: 10480.720906/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720906/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.635 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
TENORIO INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DA ALEGADA
CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTO E PARTE DISPOSITIVA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA OU AO EXERCÍCIO DO
CONTRADITÓRIO.
Rejeita-se a preliminar de nulidade do acórdão recorrido quando não há a
alegada contradição entre o fundamento e a parte dispositiva, especialmente
quando não há prejuízo à defesa ou ao exercício do contraditório.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA OU
AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO.
Rejeita-se a preliminar de nulidade do auto por falta de indicação do
dispositivo legal que serviria de fundamento para a autuação quando se
constata que foram descritos os fatos apurados de forma que não houve
prejuízo à defesa ou ao exercício do contraditório.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
TRIBUTO NÃO DECLARADO EM DCTF. PAGAMENTO ESPONTÂNEO.
A falta de declaração em DCTF exige a constituição de ofício do crédito
tributário, ainda que tenha havido o pagamento espontâneo, que deverá ser
utilizado na amortização dos débitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720906/2011-11
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.635 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720906/2011-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de auto de infração de IRRF, código 0561, referente ao
ano-calendário 2008. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que
resume os fatos:
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração a seguir
especificado, para exigência de crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Retido
na Fonte, código 0561, referente ao ano-calendário de 2008:

De acordo com o Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls. 12/13, em
relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte foi constatada insuficiência de
declaração e recolhimento, com base nas informações prestadas pela contribuinte
através de DIRF (Declaração de Imposto Retido na Fonte) e DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais) e em DARF, relativamente ao ano-calendário
de 2008.
Foi constatado que a contribuinte havia declarado em DIRF, relativamente ao
IRRF – código 0561 o valor de R$ 6.793,04 enquanto que na DCTF não declarou
nenhum valor.
Foi verificada a existência de alguns pagamentos relativamente ao IRRF
efetuados espontaneamente, conforme quadro demonstrativo de fl. 13. No entanto, foi
constatado que não haviam sido declarados nas DCTF apresentadas. Portanto, tais
recolhimentos não foram considerados, tendo sido efetuado o respectivo lançamento
de ofício.
Do mesmo quadro demonstrativo, encontram-se relacionados pagamentos
efetuados após a instauração do procedimento fiscal.
Devidamente cientificada, a contribuinte apresentou impugnação às fls. 65/75,
alegando:
Preliminarmente, argui a nulidade do Auto de Infração em lide pelo fato de que
o lançamento estaria “embasado em fato gerador já satisfeito, considerando que o
IRRF em questão já pago (DARFs – doc 03)”. E que portanto, teria sido lançado
tributo já recolhido.
Aduz que a legislação citada pela autoridade fiscal disciplinaria as regras de
retenção e pagamento do IRRF, fato que havia feito corretamente, e que não haveria
base legal para a cominação da multa de 75% por omissão de informações na DCTF
de impostos retidos e devidamente recolhidos.
Finaliza requerendo o cancelamento/arquivamento do Auto de Infração em lide
porquanto extinto pelo pagamento o crédito tributário nele lançado e por ter declarado
todos os valores retidos na DIRF.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.635 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720906/2011-11

Foram juntadas aos autos cópias dos DARF referentes aos pagamentos
efetuados relativos ao ano calendário de 2008.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife – PE, no
Acórdão às fls. 116 a 122 do presente processo (Acórdão 11-36.780, de 25/04/2012 – relatório
acima), julgou a impugnação procedente em parte. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2008
IRRF NÃO DECLARADO EM DCTF. PAGAMENTOS ESPONTÂNEOS.
A falta de registro em DCTF do Imposto de Renda Retido na Fonte impõe a
necessidade do lançamento, para constituição do crédito tributário correspondente,
sem considerar os pagamentos efetuados, os quais deverão ser utilizados na sua
amortização quando da fase de cobrança.
MULTA DE OFÍCIO.
Exclui-se a multa de ofício incidente sobre os valores de IRRF exigidos, para os quais
houve o recolhimento espontâneo.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. VALORES DECLARADOS EM DIRF.
PAGAMENTOS EFETUADOS APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL MAS
DENTRO DO PRAZO DE VINTE DIAS:
A pessoa jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da Receita Federal
poderá pagar, até o vigésimo dia subsequente à data de recebimento do termo de início
de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for sujeito passivo
como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis nos casos de
procedimento espontâneo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE.
Não há que se falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa
competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças indispensáveis,
contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração
cometida.

No voto, a decisão rejeitou a preliminar de nulidade sob o argumento de que todo
o procedimento estava em conformidade com o Decreto no 70.235/1972 e alterações, e todos os
atos praticados encontravam-se revestidos de legalidade.
No mérito, ponderou que o procedimento da fiscalização formalizou o crédito
tributário, não declarado pela contribuinte em DCTF, visando resguardar o interesse da Fazenda
Nacional. Que a autoridade fiscal de fato indicou a existência de pagamentos efetuados antes e
depois do início da ação fiscal, mas não os excluiu quando da formalização da exigência. Que tal
procedimento obedecia ao entendimento da Administração Tributária de que os débitos não
declarados em DCTF, ainda que pagos, devem ser constituídos de ofício, visando à formalização
do crédito tributário.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.635 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720906/2011-11

Citou a Solução de Consulta Interna no 08, de 2007, da Coordenação-Geral de
Fiscalização (Cofis):
ORIGEM : Coordenação Geral de Fiscalização
ASSUNTO: Lançamento de ofício. Apuração de tributo devido com dedução de valor
relativo a indébito do contribuinte.
EMENTA: O indébito decorrente de pagamento de tributo a maior do que o informado
pelo contribuinte em DCTF, DIRPF ou declaração de ITR, não deverá ser considerado
para efeito de aproveitamento/utilização na apuração do tributo devido, devendo o
respectivo crédito tributário ser constituído de ofício em sua totalidade.
Comprovando o contribuinte, na impugnação, que já pagou o tributo lançado, a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento poderá exonera-lo da multa de ofício,
quando o pagamento houver sido tempestivo.
DISPOSITIVOS LEGAIS : Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005; Instrução Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006; Norma de
Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 6, de 30 de setembro de 1999.

Comprovado que foram efetuados os pagamentos devidos antes do início da ação
fiscal, e após mas dentro do prazo de 20 dias concedido pelo art. 47 da Lei no 9.430/1996,
excluiu a multa de ofício lançada relativa aos valores recolhidos. Ainda, determinou o
aproveitamento dos pagamentos efetuados para amortização do débito de IRRF constituído, no
momento da cobrança.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/06/2012 (Aviso de
Recebimento à fl. 127), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 13/07/2012 (recurso às
fls. 129 a 169, carimbo aposto à primeira folha).
Nele a empresa, preliminarmente, alega a nulidade da decisão recorrida, por falta
de conformidade entre a fundamentação e a parte dispositiva. Argumenta que o acórdão
reconhece os pagamentos efetuados, exonerando a multa aplicada, mas dá provimento apenas
parcial, quando a conclusão consequente deveria ser provimento total.
Informa que a unidade da Receita Federal, ao encaminhar o acórdão para ciência
do contribuinte, desconsiderou em parte o dispositivo do julgado, exonerando corretamente a
multa de oficio, mas não considerando os pagamentos realizados para amortização do débito,
conforme determinado pela DRJ.
No mérito, alega que os dispositivos legais enumerados, no auto de infração,
como enquadramento legal, tratam todos da obrigatoriedade de retenção e pagamento do imposto
de renda na fonte, o que havia sido integralmente cumprido, já que o IRRF, devidamente
informado em DIRF, havia sido retido e integralmente pago. Que não consta, entre os artigos que
embasam o lançamento, a obrigatoriedade de declaração em DCTF, que ensejaria, inclusive, a
multa por omissão disposta no art. 7o da IN RFB no 1.110/2010. Assim alega, indiretamente, a
nulidade do auto de infração, por erro no enquadramento legal.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.635 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720906/2011-11

O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, são fatos incontroversos que a empresa informou o IRRF em
DIRF e efetuou os devidos recolhimentos, alguns antes de instaurado o procedimento fiscal e
alguns depois, mas dentro do prazo de 20 dias estabelecido no art. 47 da Lei no 9.430/1996. Por
isso a DRJ exonerou a multa de ofício aplicada.
A controvérsia gira em torno do principal, crédito tributário constituído de ofício
porque os débitos não haviam sido declarados em DCTF. A DRJ considerou correto o
lançamento, determinando que a unidade de origem abatesse os pagamentos efetuados dos
débitos, no momento da cobrança.
A recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da decisão de primeira instância,
por julgar contraditórias a fundamentação e a parte dispositiva. Argumenta que o acórdão
reconhece os pagamentos efetuados, exonerando a multa aplicada, e que a consequência lógica
desse reconhecimento seria o provimento total da impugnação, ao invés do provimento parcial
para exoneração apenas da multa.
Não assiste razão ao contribuinte. A decisão recorrida expõe com clareza seus
fundamentos e sua conclusão, perfeitamente relacionados. Esclarece que considera que o
lançamento de ofício, apesar dos pagamentos, foi correto porque visou resguardar os interesses
da Fazenda Nacional. Que tal procedimento obedecia ao entendimento da administração de que
os débitos não declarados em DCTF, ainda que pagos, deveriam ser constituídos de ofício.
Assim, não existe o vício apontado pela empresa, que em nada teve ferido seu direito ao
contraditório e ampla defesa. Na verdade, o argumento do contribuinte para a suposta nulidade
refere-se ao mérito do julgamento, a ser tratado mais adiante.
A empresa, a título de mérito, alega que os artigos indicados, no auto de infração,
como fundamento legal da exação, referem-se todos à obrigação de reter e recolher o imposto de
renda na fonte. Que tais obrigações foram por ele perfeitamente cumpridas. Que os dispositivos
legais citados não tratam da obrigação de declarar em DCTF, obrigação que ensejaria, inclusive,
a penalidade descrita no art. 7o da IN RFB no 1.110/2010. Assim pleiteia, na verdade, a nulidade
do auto por erro no enquadramento legal.
Analisando-se o auto de infração (fls. 2 a 13), verifica-se, de fato, que os artigos
apontados no quadro Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 06, tratam apenas das
regras de cálculo, retenção e pagamento do IRRF. No entanto, o Termo de Verificação Fiscal,
que parte integrante da autuação (fls. 12 e 13), contém planilha que demonstra claramente que o
IRRF foi informado em DIRF, foi recolhido parte antes e parte logo após o início do
procedimento fiscal, e não foi declarado em DCTF, razão pela qual foi constituído de ofício o
crédito tributário. Além da planilha, esclarece:
Diante do acima exposto, lavramos Auto de Infração em face dos valores do
IRRF constantes DIRF, código 0561, não terem sido declarados em DCTF conforme
descrito na coluna específica quadro acima. Eis que, o contribuinte poderá solicitar,
através de impugnação, a exoneração da multa de ofício relacionadas aos
recolhimentos do IRRF efetivados no prazo legal.

Na impugnação, a empresa defendeu-se do lançamento em todos os seus aspectos,
de modo que a ausência de indicação de artigo específico sobre a DCTF não prejudicou a defesa.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.635 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720906/2011-11

Assim, o problema apontado não tem o condão de tornar nulo o lançamento efetuado, nos termos
dos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.

Equívocos na capitulação legal das infrações imputadas ao sujeito passivo não
implicam nulidade do lançamento quando resta evidente que em nada prejudicaram o direito ao
contraditório. No caso concreto, não se observa qualquer ofensa ao art. 142 do CTN, pois mesmo
um lapso não leva à conclusão de nulidade, se a descrição dos fatos e os fundamentos legais
forem suficientes para a compreensão do que foi imputado, permitindo o exercício da ampla
defesa.
Além disso, o enquadramento legal do auto de infração em regra aponta os artigos
relacionados ao tributo devido: valores, alíquota, fato gerador, dentre outros. A obrigação de
declarar em DCTF é regra comum a qualquer tributo devido, que não costuma ser citada. Pode-
se argumentar que é um caso particular, já que os tributos foram pagos e o lançamento decorreu
unicamente da ausência de DCTF. Mas ainda assim, tratando-se de regra geral, e que, como dito
acima, não prejudicou a defesa, não há como a ausência do dispositivo causar a nulidade do
lançamento.
Ultrapassadas essas etapas relacionadas às alegadas nulidades, resta decidir, agora
sim, o mérito da questão: se cabe o lançamento de ofício de tributo pago, mas não declarado em
DCTF, com o único intuito de garantir o direito da Fazenda.
Embora os recursos apresentados tenham se concentrado no argumento de
nulidade do auto por falta de enquadramento legal, não abordando diretamente a questão,
vislumbra-se, no texto do Recurso Voluntário, a contestação do mérito da autuação. É
necessário, portanto, enfrentá-lo.
Nesse aspecto, a IN RFB no 786/2007, substituída pela IN RFB no 903/2008, IN
RFB no 974/2009, IN RFB no 1.110/2010 (citada pelo contribuinte) e subsequentes, dispunha em
seu art. 13, repetido nas normas que a sucederam:
Art. 13. Havendo recolhimento anterior ao início do procedimento fiscal e encontrando-
se a pessoa jurídica omissa na entrega da DCTF, poderá apresentar declaração original,
em atendimento a intimação e nos termos desta, para informar os valores recolhidos
espontaneamente, sem prejuízo das penalidades calculadas na forma do art. 9o.

O comando permanece inalterado, ainda hoje, no art. 14 da IN RFB no
1.787/2018. Nele fica clara a necessidade de constituição do crédito tributário, mesmo que já
tenha havido o devido pagamento. Há que haver a declaração em DCTF. Não havendo, cabe sim
o lançamento de ofício.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.635 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.720906/2011-11

As IN deixam claro que a Fazenda Pública considera haver risco no pagamento,
ainda que correto, não associado a crédito tributário constituído. A DIRF é mera informação que
não tem o condão de constituir o crédito. Apenas através de DCTF o sujeito passivo pode fazê-
lo. Na ausência de DCTF, a Administração Pública deve fazê-lo por meio de auto de infração.
Não consta no processo que o sujeito passivo tenha sido intimado, durante o
procedimento fiscal, a retificar sua DCTF para incluir o IRRF objeto do auto, conforme o artigo
acima citado. Também não consta que tenha pleiteado fazê-lo. Não é aqui o caso de
especularmos se contribuinte ou fiscalização tomaram ou não essa iniciativa. Só nos cabe atestar
a procedência do auto de infração diante da ausência de DCTF.
Considero correta, portanto, a decisão de primeira instância.
É certo, da mesma forma, que os pagamentos efetuados devem ser aproveitados
para a amortização do débito.
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do acórdão
recorrido e do auto de infração. No mérito, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Novamente, ressalte-se que os recolhimentos efetuados deverão ser utilizados para
amortização do débito, antes de efetuada a cobrança. Sendo suficientes, o crédito tributário
constituído restará quitado por pagamento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital